Tribunal: TCU
Processo: 030.889/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Sr. Pedro Carlos Ferreira, contra o Acórdão 10.585/2019-TCU-2a Câmara, Ministro-Relator Aroldo Cedraz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos por Pedro Carlos Ferreira, ex-servidor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, contra o Acórdão 10585/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão ao embargante.